Tribunal: TCU
Processo: 036.136/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ailton Gomes Medeiros contra decisão que julgou suas contas irregulares e lhe aplicou multa em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Programa de Educação Infantil (Apoio Suplementar), no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Ailton Gomes Medeiros contra o Acórdão 758/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares e lhe aplicou multa, com fundamento no art. 58, I, da Lei Orgânica do TCU, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar a ele provimento para: 9.1.1. julgar regulares com ressalva as contas de Ailton Gomes Medeiros, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, e 23, II, da Lei 8.443/1992; 9.1.2. em consequência, tornar sem efeito a multa aplicada ao referido responsável por meio do subitem 9.3 do acórdão recorrido. 9.2. informar o recorrente e o interessado acerca desta deliberação.